Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703424-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVIO TULIO AZEVEDO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérvio Túlio Azevedo Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0722496-19.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “I – SÉRVIO TÚLIO AZEVEDO FERREIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que lhe deferido exercício de suas atividades em regime de teletrabalho. Subsidiariamente, pede seja deferida sua remoção provisória para exercício em outro órgão. Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público vinculado à PCDF, exercendo o cargo de Agente de Polícia Civil. Diz que sempre exerceu suas funções com dedicação e zelo. Relata que sua mãe reside em Minas Gerais e apresenta quadro de saúde delicado, demandando assistência integral. Afirma ser o principal responsável pelos cuidados de sua mãe. Observa que seu pai já é falecido e não há outros parentes com condições de prestar cuidados a sua mãe, pois seu irmão é deficiente e sua irmã já presta cuidados ao marido, diagnosticado com câncer. Pretende obter autorização para o desempenho de suas funções em regime de teletrabalho, para que possa manter suas atividades situado na cidade de Bom Despacho-MG. Ressalta que em anos anteriores já obteve afastamento para cuidado de saúde de parentes. Ressalta a possibilidade de implementação do teletrabalho. Pondera que, se for o caso, pode ser realizada sua remoção para órgão situado em Divinópolis-MG. Ressalta que não haveria prejuízo à Administração. Aduz que a Administração não apresentou motivação válida para o pedido de licença e de remoção. Invoca a necessidade de proteção do núcleo familiar, do idoso e da saúde. Aponta violação à razoabilidade e proporcionalidade. Na decisão ID 221459141 foi indeferida a gratuidade de Justiça. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor é servidor público integrante da Polícia Civil Distrito Federal, cujas carreiras são regidas pela Lei 8112/1990. Com efeito, de acordo com o art. 21, XIV, da CF, compete à União organizar e manter a polícia civil do Distrito Federal, razão pela qual o regime jurídico dos servidores da corporação é instituído pelo ente federal. Além disso, o art. 62 da Lei 4878/1965 determina expressamente que se aplicam aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF as regras que regem os servidores públicos civis da União. Assim, cumpre definir desde logo que o regime jurídico a ser aplicado ao servidor integrante da PCDF é a Lei 8112/1990, e não o de leis locais, que se dirigem apenas aos servidores integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio TJDFT: “Administrativo. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. 1 - Aplica-se aos policiais civis do Distrito Federal o regime jurídico dos servidores públicos da União, previsto na L. 8.112/90, por força do disposto no art. 62 da L. 4.878/65. (...).” (Acórdão n.835636, 20110112332067APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 02/12/2014. Pág.: 409) DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A POLÍCIA CIVIL DO DF. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. REGIME JURÍDICO DA LEI No 8.112/90. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR A 15/10/96. LEI No 9.527/97. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Compete à União, com exclusividade, legislar sobre a organização da Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do artigo 21, inciso XIV, da Constituição da República. 2 - Aplica-se o regime jurídico da Lei no 8.112/90 aos membros da Polícia Civil do Distrito Federal, não cabendo invocar exceção contra a Lei no 9.527/97, que extinguiu a conversão em pecúnia de licença-prêmio e passou a tratar referido benefício como licença capacitação. (...)” (Acórdão n.817648, 20130110303807APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/09/2014, publicado no DJE: 12/09/2014. Pág.: 76) MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE LICENÇA EM PECÚNIA – POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – REGIME JURÍDICO DEFINIDO POR LEI DE INICIATIVA DA UNIÃO (CF/88 21 XIV) – APLICAÇÃO DA LEI 8.112/90 E SUAS ULTERIORES ALTERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA LICENÇA CAPACITAÇÃO EM PECÚNIA. 1. É competência da União legislar sobre a organização e a manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme previsão do art. 21, XIV da CF/88. Precedentes do STJ. 2. A Lei Federal n. 9.527/97 alterou a redação do art. 87 da Lei n. 8.112/90 e substituiu a licença prêmio assiduidade pela licença capacitação. 3. É aplicável ao Policial Civil do Distrito Federal a Lei n. 8.112/90 com suas ulteriores alterações, independentemente de lei distrital encampando essas alterações. (...)” (Acórdão n.832560, 20120111731648APO, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 19/11/2014. Pág.: 279) A Lei 8112/1990 trata da jornada de trabalho dos servidores públicos no art. 19, mas não aborda a questão do teletrabalho, até por se tratar de tema relativamente recente. Por outro lado, o autor não apresentou qualquer documento interno da PCDF que regulamente o teletrabalho, o que impede a verificação do direito efetivo do servidor a que lhe seja conferido tal benefício. No que tange à remoção, é objeto do art. 36 da Lei 8112/1990: Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: I - de ofício, no interesse da Administração; II - a pedido, a critério da Administração; III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Como se vê, a legislação prevê a possibilidade de remoção a pedido em razão de motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional. No caso, não há demonstração de que a mãe do autor figure como sua dependente. De todo modo, a lei condiciona o deferimento da remoção a avaliação dos requisitos por junta médica oficial. No caso, o autor não apresentou pedido à PCDF para obter teletrabalho, tampouco houve requerimento para remoção por motivo de saúde de sua genitora. Nesses termos, resta inviável a concessão da tutela de imediato, visto que há necessidade de apuração de aspectos que dependem de análise aprofundada do quadro fático. Com efeito, no tocante ao teletrabalho, impõe-se verificar se há viabilidade técnica, estrutural e operacional para que o servidor desempenhe suas atividades à distância, sendo imperioso que tal modalidade de trabalho seja devidamente regulamentada pelo órgão, com definição clara das obrigações do servidor e metas de desempenho e produtividade. A respeito da remoção, cabe à junta médica apurar a efetiva necessidade e imprescindibilidade da presença do autor para prestar cuidados a sua mãe, além do requisito de que seja sua dependente econômica. Ademais, no caso, o autor se insurge contra atos de indeferimento de pedidos de afastamento e licença por motivo de afastamento do cônjuge relativos a situações distintas da que é tratada neste caso e, além disso, as negativas foi proferida em 2018 e 2019. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Em síntese, o Agravante pede tutela provisória que lhe permita exercer suas funções em regime de teletrabalho, a fim de cuidar da sua genitora gravemente enferma, que depende de assistência contínua para sobreviver, sendo ele o único familiar em condições de prover esses cuidados. Narra que os laudos médicos apresentados nos autos atestam que sua genitora, com 79 anos, sofre de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), meningioma intracraniano, artrose severa, obesidade e outras condições incapacitantes que colocam sua saúde e vida em risco. Pontua que, desde o falecimento do seu pai é o único familiar em condições de prestar os cuidados necessários, pois sua irmã está impossibilitada por ter que cuidar do marido em tratamento oncológico e de seus filhos menores. Além disso, seu irmão, judicialmente interditado, também demanda suporte frequente, intensificando ainda mais a sobrecarga do Agravante. Afirma que a gravidade da situação transcende questões administrativas. Reitera que a implementação do teletrabalho já se mostrou viável no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal durante a pandemia da COVID-19, conforme o Decreto no 42.462/2021, e não há razão para que, diante de uma situação igualmente excepcional, essa modalidade não seja permitida ao Agravante. Diz ser imprescindível que a decisão agravada seja reformada para possibilitar ao Agravante desempenhar suas funções em regime de teletrabalho, assegurando o cumprimento dos seus deveres familiares e a preservação da vida e dignidade da sua mãe. Requer que seja antecipada a tutela recursal para autorizá-lo a exercer suas funções em regime de teletrabalho, mantendo as atribuições inerentes ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em localidade que lhe permita prestar a assistência integral à mãe, residente em Bom Despacho/MG. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 68676369. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em síntese, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal que lhe permitir exercer suas funções em regime de teletrabalho no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Conforme ressaltado pelo Juiz a quo, tal pleito depende da análise aprofundada do quadro fático, sobretudo por não ter o Agravante apresentado o pedido de concessão de teletrabalho à Polícia Civil do Distrito Federal ou requerimento de remoção por motivo de saúde da sua genitora. Ressalto que os pedidos de afastamento e licença juntados pelo Agravante aos autos de referência dizem respeito à prorrogação de licença por motivo de afastamento do cônjuge indeferida nos anos de 2018 e 2019, situação diversa da ora tratada (Ids. 221479542). Ademais, o exercício do teletrabalho depende da análise da regulamentação específica do órgão empregador do Agravante, pois a Portaria no 25/2020 que instituiu o regime de teletrabalho no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal durante a pandemia do COVID-19 foi revogada pela Portaria no 228/2023. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça em situação semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRABALHO REMOTO. EXERCÍCIO PROVISÓRIO. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE REMOVIDO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO DOS PLEITOS CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos de inserção do requerente em regime de teletrabalho, inclusive com a possibilidade de permanecer no exterior em substituição de licença para acompanhamento de cônjuge removida, ou de exercício provisório em funções compatíveis com as do cargo de escrivão da PCDF na Embaixada brasileira de Ottawa, Canadá. 2. No que tange ao pleito de autorização para exercer remotamente o cargo de Escrivão de Polícia Civil, importa salientar que a hipótese não está contemplada na Portaria no 25/2020, que instituiu o regime de teletrabalho no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal durante a pandemia do COVID-19. Além disso, essa norma já foi revogada. 3. À míngua de comprovação de ilegalidade na prática do ato administrativo que indeferiu o trabalho remoto ao demandante, tem-se que eventual intromissão do Poder Judiciário nesse mérito administrativo implicaria em nítida violação à Separação dos Poderes, o que é vedado. 4. Para exercer provisoriamente a sua atividade na forma preceituada no art. 84, §2o, da Lei 8.112/1990, haveria necessidade de o autor comprovar a compatibilidade entre o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e a atividade a ser desempenhada na Embaixada pretendida. Ao deixar de se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), a pretensão em questão deve ser igualmente rechaçada. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1893185, 0704992-34.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Desse modo, por ausência de regulamentação específica e de requerimento administrativo para o trabalho remoto, é inviável a antecipação da tutela recursal para permitir o exercício das funções do Agravante em regime de teletrabalho. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora